Tribunal: TJMT
Processo: 1004718-35.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004718-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0002-63 (AGRAVANTE), EWERTHON BRITO DE MIRANDA - CPF: 835.965.001-25 (AGRAVADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (AGRAVADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO NOVO COM VÍCIO OCULTO. DETERMINAÇÃO DE REPARO E FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA.
VALOR DA MULTA DIÁRIA ADEQUADA. ASTREINTES. FIXAÇÃO SEM TETO. LIMITAÇÃO DO MONTANTE GLOBAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, por conseguinte, determinou no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilize ao autor, veículo reserva de modelo similar ao adquirido, em condições de uso, até o julgamento final da lide ou até a efetiva reparação integral e disponibilização do veículo objeto da presente ação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais)
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se são apresentados os requisitos para concessão de tutela de urgência em favor do consumidor para obrigar a ré a fornecer carro reserva, sob pena de multa.

III. Razões de decidir

os relatos sobre os vícios apresentados no veículo adquirido como novo, as ordens de serviço emitidas, a ausência de peças, a permanência do automóvel na concessionária autorizada por mais de 90 (noventa) dias, indicam, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das alegações apresentadas. Por sua vez, o perigo de dano é evidente, tendo em vista que o requerente se encontra privado do uso de seu veículo há meses. O autor é motorista de aplicativo. O valor da multa diária fixada revela-se proporcional e adequado ao fim coercitivo que lhe é próprio, não havendo configuração de enriquecimento sem causa ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A ausência de teto pode conduzir a um montante desproporcional. A fixação de limite global preserva a efetividade da medida e observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Mantenha-se o valor diário de R$ 1.000,00. Limita-se, contudo, o total das astreintes ao montante de R$ 30.000,00, considerado o valor da causa e a natureza instrumental das obrigações.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A multa diária pode ser limitada por teto global, a fim de evitar enriquecimento sem causa e garantir proporcionalidade, ainda que não fixado limite na decisão originária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 2º, I; 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.05.19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Saga London Comércio de Veiculos, Peças e Serviços Ltda em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por Ewerthon Brito de Miranda, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, por conseguinte, determinou no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilize ao autor, veículo reserva de modelo similar ao adquirido, em condições de uso, até o julgamento final da lide ou até a efetiva reparação integral e disponibilização do veículo objeto da presente ação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o apelante alega, em suma, a ausência de responsabilidade direta pela falha mecânica posterior ao conserto, em razão de se tratar de problema técnico vinculado à bomba d'água e ao controlador do motor de acionamento, cujas peças são importadas e se encontram sob controle exclusivo da montadora BYD. Defende a ocorrência de evento extraordinário e público, a atualização sistêmica do SAP da BYD em 12.02.25, que afetou toda a cadeia de fornecimento e importação de peças.

Argumenta o caráter materialmente inexequível da obrigação imposta, eis que a agravante não possui frota reserva, tampouco contrato de aquisição ou orçamento para programa de mobilidade. Alega a inexistência de previsão contratual ou norma legal que imponha à prestação da obrigação de fornecimento de carro reserva. Aduz o perigo de dano inverso e irreversível à agravante, frente à imposição de obrigações onerosa e multa diária desproporcional, sem contracautelas. Expõe que a medida ser modulada ou dirigida à montadora/importadora, responsável direta pela logística de peças e eventuais programas de mobilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, com concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, revogando-se a ordem de disponibilização de veículo reserva. Subsidiariamente, requer uma modulação da medida.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 345018896).

Comunicação entre instâncias. (id. 346593887).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 348561354).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ewerthon Brito de Miranda
ajuizou ação de obrigação de fazer em face
da Saga London Comércio de Veiculos, Peças e Serviços Ltda
.

Narra o autor, que é motorista de aplicativo, e adquiriu da agravante um veículo novo da marca BYD, modelo Dolphin, o qual passou a constituir sua única ferramenta de trabalho e meio de subsistência. Sustenta que, em curto lapso temporal após a aquisição, enfrentou dois eventos gravosos relacionados ao referido automóvel.

Inicialmente, narra que o veículo foi objeto de colisão ocorrida nas próprias dependências da agravante, circunstância que o impossibilitou de exercer sua atividade laboral pelo período aproximado de 10 (dez) dias. Posteriormente, já após a restituição do automóvel, afirma que o bem passou a apresentar vício de funcionamento de natureza grave, consistente em falha na bomba d’água.

Segundo relata, em razão desse defeito mecânico, o veículo encontra-se imobilizado nas dependências da concessionária agravante desde o dia 01.12.2025, sem previsão concreta para conclusão do reparo, sob a justificativa de inexistência de peças necessárias para a realização do conserto. Acrescenta que tal situação o impede de exercer sua atividade profissional, porquanto depende exclusivamente do automóvel para o desempenho de seu trabalho como motorista de aplicativo.

O douto magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, por conseguinte, determinou no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilize ao autor, veículo reserva de modelo similar ao adquirido, em condições de uso, até o julgamento final da lide ou até a efetiva reparação integral e disponibilização do veículo objeto da presente ação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o apelante alega, em suma, a ausência de responsabilidade direta pela falha mecânica posterior ao conserto, em razão de se tratar de problema técnico vinculado à bomba d'água e ao controlador do motor de acionamento, cujas peças são importadas e se encontram sob controle exclusivo da montadora BYD. Defende a ocorrência de evento extraordinário e público, a atualização sistêmica do SAP da BYD em 12.02.25, que afetou toda a cadeia de fornecimento e importação de peças.

Argumenta o caráter materialmente inexequível da obrigação imposta, eis que a agravante não possui frota reserva, tampouco contrato de aquisição ou orçamento para programa de mobilidade. Alega a inexistência de previsão contratual ou norma legal que imponha à prestação da obrigação de fornecimento de carro reserva.Aduz o perigo de dano inverso e irreversível à agravante, frente à imposição de obrigações onerosa e multa diária desproporcional, sem contracautelas. Expõe que a medida ser modulada ou dirigida à montadora/importadora, responsável direta pela logística de peças e eventuais programas de mobilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, com concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, revogando-se a ordem de disponibilização de veículo reserva. Subsidiariamente, requer uma modulação da medida.

Pois bem. É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu a tutela.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, impende destacar que na hipótese dos autos, o
fumus boni iuris
está presente na narrativa do autor, corroborado por documentos como ordens de serviço, orçamento de reparo e reclamações de permanência prolongada do veículo na oficina autorizada.

Constata-se, ademais, a plausibilidade das alegações inaugurais, uma vez que o veículo foi encaminhado à concessionária no mês de dezembro de 2025, ocasião em que o autor foi comunicado acerca da inexistência, em estoque, das peças indispensáveis à realização do reparo. Informou-se, ainda, que tais componentes dependeriam de solicitação e posterior envio pelo fornecedor, sem que fosse apresentada qualquer estimativa concreta quanto à data de chegada das peças ou à conclusão do serviço de manutenção, conforme se extrai do documento de Id. 218346280.

Nesse contexto, a situação descrita se submete à disciplina estabelecida pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o qual fixa o prazo máximo de 30 (trinta) dias para que o fornecedor promova a reparação de vícios constatados em produtos duráveis.

Cumpre salientar, ainda, que, por se tratar de veículo novo, o bem encontra-se resguardado tanto pela garantia legal quanto pela garantia contratual, circunstância que impõe à parte ré o dever de promover a adequada reparação de eventuais vícios apresentados.

Tal responsabilidade resta, inclusive, evidenciada pelas ordens de serviço acostadas aos autos, nas quais se verifica expressamente a informação de que o automóvel ainda se encontra dentro do período de garantia, conforme documento de Id. 218346281 – autos de origem.

Quanto ao
periculum in mora
, é incontestável que a permanência do autor privado do uso do automóvel, utilizado para sua subsistência, constitui situação que configura o risco de dano.

No que tange ao argumento da agravante de que a medida implica risco de irreversibilidade, é importante ponderar que o fornecimento de veículo reservado não se reveste de caráter irreparável, pois caso ao final da demanda a pretensão do autor seja julgada improcedente, poderá haver compensação financeira ou retorno do veículo à ré. O mesmo se diz quanto ao conserto, cuja natureza é de obrigação fungível, não se tratando de entrega definitiva do bem.

Ademais, é sabido que a falha mecânica recorrente em veículos recém-adquiridos, ainda que logo após o fim da garantia, pode caracterizar vício oculto, que prorroga os prazos de responsabilidade do fornecedor (art. 26, §3º, do CDC), sendo abusiva a negativa de reparo quando se verifica que o vício já se manifestou no curso da garantia.

Ainda que se alegue que a demora no reparo decorra da indisponibilidade da peça por parte da fabricante BYD, tal circunstância, ao menos em sede de cognição sumária, não afasta a responsabilidade da agravante, uma vez que esta integra a cadeia de fornecimento na qualidade de concessionária, respondendo solidariamente pelos vícios do produto e pela adequada prestação do serviço ao consumidor.

A decisão agravada não extrapolou os limites da cognição sumária, tampouco configurou antecipação definitiva dos efeitos da sentença, tratando-se de medida equilibrada, amparada nos princípios da boa-fé objetiva, vulnerabilidade do consumidor e efetividade da tutela jurisdicional.

Dessa forma, andou bem o magistrado a quo ao consignar,
verbis
:

“
Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o
pedido de antecipação de tutela específica merece acolhimento.

O pedido de tutela de urgência está disciplinado no Título II do CPC, cujo art. 300 exige, para o deferimento da medida, que se
evidencie a probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Importa frisar que o caso em apreço, consoante reiterada jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, devendo submeter-se aos ditames da Lei Consumerista.

Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 84, §3º, confere ao juiz o poder de antecipar os efeitos da tutela pretendida na inicial
, desde que relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final.

No caso concreto,
a probabilidade do direito do autor encontra-se suficientemente demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial
. Restou comprovado que,
após a aquisição de veículo zero quilômetro e seu encaminhamento à revisão periódica junto à concessionária ré, o bem, além de ter sofrido avaria física (amassamento) dentro do próprio estabelecimento,
passou a apresentar vício grave no sistema de arrefecimento
,
conforme se extrai das ordens de serviço acostadas aos autos (Ids. 218346281 e 218346278).

Verifica-se, ainda, a verossimilhança da narrativa inicial, na medida em que o veículo foi encaminhado à concessionária em dezembro de 2025
e o autor foi informado da inexistência, em estoque, das peças necessárias ao reparo, as quais dependeriam de encomenda, sem que houvesse previsão objetiva para a entrega das peças e conclusão da manutenção,
conforme documento de Id. 218346280. Tal situação amolda-se à hipótese prevista no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a reparação de vícios em produtos duráveis.

Ressalte-se, ademais, que, por se tratar de bem novo, o veículo encontra-se acobertado tanto pela garantia legal quanto pela garantia contratual, circunstância que impõe à ré o dever de sanar eventuais vícios detectados. Tal obrigação é corroborada
pelas ordens de serviço juntadas aos autos, nas quais consta expressamente que o veículo permanece em período de garantia
(Id. 218346281).

Por sua vez,
o perigo de dano
também se evidencia, sobretudo porque a aquisição de veículo novo gera legítima expectativa de segurança e plena fruição do bem. A persistência do defeito, mesmo após considerável lapso temporal em que o automóvel permanece nas dependências da concessionária,
não apenas frustra essa expectativa, como também, conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, impacta diretamente a atividade laboral do autor, que exerce a função de motorista de aplicativo
.

Ademais, a privação do uso de um bem essencial, pelo qual o consumidor pagou e que deveria estar em perfeitas condições, impõe-lhe um ônus desproporcional, configurando o perigo de dano de difícil reparação caso tenha que aguardar o desfecho do processo. Acerca da matéria, destaco julgados deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO – DEFEITOS – DEMORA NO CONSERTO – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DESTERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, escorreita a decisão agravada porquanto inexiste nos autos elementos do saneamento dos vícios apresentados pelo automóvel, ou a inexistência destes, de modo que impositivo o dever de concessão de carro reserva, dada a demora excessiva no conserto do veículo, até o deslinde final da causa. (TJ-MT - N.U 1015869-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MANTENÇA DE CARRO RESERVA – DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Na espécie, demonstrados os requisitos para a tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, porquanto o veículo dos demandados, com pouco tempo de compra passou a dar problemas, bem como que se trata de indispensável ferramenta de trabalho, é de ser mantida a determinação de manutenção de carro reserva, até a solução da lide ou reparação do bem.A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer. Comporta redução o valor da multa aplicada, em conformidade com o entendimento desta e. Câmara e em atendimento ao princípio da razoabilidade. (TJ-MT - N.U 1011728-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023).

Por fim, saliento que a medida pleiteada – disponibilização de um veículo reserva – é plenamente reversível, pois, caso a demanda seja julgada improcedente ao final, o veículo reserva será simplesmente devolvido à concessionária ré, resolvendo-se eventuais custos em perdas e danos.

ANTE O EXPOSTO
, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO o pedido DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
para determinar:

a)
Que a REQUERIDA, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilize ao autor, EWERTHON BRITO DE MIRANDA,
veículo reserva
de modelo similar ao adquirido, em condições de uso, até o julgamento final da lide
ou até a efetiva reparação integral e disponibilização do veículo objeto da presente ação
, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).”
(id.219321988 - destaquei).

No que tange a multa, saliento que nas primeiras lições do direito à sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintesnas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípiosda razoabilidadee proporcionalidade. Precedentes.(...)” (AgInt no REsp 1733695/SC, 4ª Turma,Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei) “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) As primeiras lições do direitoensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamenteadmissível quando ocorreo seu descumprimento. A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificaro excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria,j. 15.05.2019 – negritei)

Destarte, embora a astreinte deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizaras decisões judiciais.

Neste contexto concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 1.000,00, em caso de descumprimento, deve ser mantida, assim como o prazo para cumprimento, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.

Cumpre considerar, por fim, que as eventuais consequências serão apenas de cunho patrimonial, passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão ou de eventual reconhecimento do dever de cobertura em menor extensão, tudo a ser aferido após a necessária dilação probatória.

Superada essa questão, embora não seja juridicamente obrigatória a fixação de teto máximo no momento da imposição, a ausência de limitação pode, em determinadas circunstâncias, conduzir a montantes excessivos, destoando da especificamente instrumental da medida.

No caso concreto, a multa diária foi arbitrada em R$ 1.000,00, sem fixação de limite global. Considerando, a natureza meramente instrumental da obrigação, o valor da causa, e a necessidade de preservar a coercitividade da medida, sem permitir enriquecimento desproporcional, revela-se adequada a importação de limitações máximas ao montante acumulado.

A fixação de teto global atende simultaneamente ao princípio da efetividade da jurisdição, à aplicação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), e a proporcionalidade. Assim, mostra-se razoável e suficiente limitado o valor total das astreintes ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), preservando-se o valor diário fixado na origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para limitar o valor total das astreintes ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), preservando-se o valor diário fixado na origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026